Tribunal: TJDFT
Processo: 0735277-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO SATISFEITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CNIB. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA NÃO SE DESTINA À PENHORA DE BENS. ESGOTAMENTO DAS DEMAIS VIAS NÃO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) corresponde a sistema criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, cuja finalidade é integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas, não se destinando à busca de bens de devedores.
2. A utilização da CNIB é admitida execpcionalmente quando os demais mecanismos processuais disponíveis não se mostrarem suficientes para a satisfação do crédito, o que não é o caso dos autos de origem. Nos autos, foi feita apenas pesquisa inaugural de ativos penhoráveis da parte executada, a qual, após resultar na localização de quantias irrisórias nas contas bancárias da devedora, deu ensejo ao pedido, formulado pelo agravante, de busca de bens via CNIB. Nessas circunstâncias, não se mostra caracterizado o esgotamento de todas as vias acessíveis ao exequente para localização e indicação de ativos e bens passíveis de penhora do devedor.
3. Agravo conhecido e não provido.